Tribunal: TJMT
Processo: 1011108-89.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011108-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), PRISCILLA GIROTTO SIMONI - CPF: 040.842.431-16 (AGRAVANTE), noely terezinha rufatto (AGRAVADO), NOELY TEREZINHA RUFATTO - CPF: 821.691.441-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO SIMONI NETO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELLIPE GIROTTO SIMONI - CPF: 052.289.081-45 (TERCEIRO INTERESSADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

“O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.”
(STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011108-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PRISCILLA GIROTTO SIMONI

AGRAVADO: NOELY TEREZINHA RUFATTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRISCILLA GIROTTO SIMONI
contra decisão proferida em Inventário e partilha nº 1003135-50.2021.8.11.0045 - 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que deferiu a tutela antecipatória para nomear a agrava NOELY TEREZINHA RUFATTO como inventariante dos bens do espólio, objeto dos autos de origem.

A agravante afirma que,
“não reconhece a Sra. Noely como alegada companheira de seu falecido pai, e que eventual pedido deveria ser formulado em ação autônoma diante da complexidade do caso, vez que demanda ampla e irrestrita dilação probatória, por tratar-se de questão de alta indagação.”.

Diz que
“o MM. Juízo “a quo” foi induzido ao erro, inclusive tendo promovido uma decisão de forma precipitada/açodada, mormente diante da complexidade do caso, que inclusive demanda uma maior e mais ampla dilação probatória em processo autônomo, justamente por tratar-se de questão de alta indagação”.

Relata que
“o processo já havia sido extinto, com sentença transitada em julgado, encontrando óbice fático e de direito diante da preclusão pro judicando (artigo 505, CPC/2015).”.

Sustenta que,
“A alegação de união estável deve ser ampla e irrestritamente debatida e comprovada em autos próprios, inclusive diante da necessidade de eventual oitiva das partes e testemunhas, justamente por tratar-se de questão de alta indagação. Em verdade, eventual união estável, especialmente considerando as determinações legais, deve ser devida e suficientemente comprovada, inclusive no sentido de que não há nenhum impedimento legal ou fático.”.

Entende que,
“Deve ser oportunizado a todas as partes, no caso dos autos também à Agravante, produzir provas em sentido contrário as pretensões da Agravada, o que claramente NÃO ocorreu, sequer tendo sido determinada a necessária audiência de instrução, ocorrendo verdadeiro cerceamento do direito de defesa, o que por si só torna NULA a decisão aqui objurgada”.

Defende que,
“Não se pode desconsiderar que a presente ação já havia sido devidamente sentenciada, inclusive extinta diante do trânsito em julgado ocorrido na data de 10/04/2023, conforme CERTIFICADO no ID 114556905. Mais, ainda, no caso dos autos, uma vez que a terceira (Sra. Noely) já tinha inequívoco conhecimento da distribuição e tramitação deste processo de inventário, tanto que na data de 19/01/2022 prestou declaração (ID 73889138) para ser juntada aos autos por um outro terceiro (Sr. Eli Kanopf).”.

Em suma, requer provimento do recurso

para reformar a decisão de piso (id. 211685182).

Contrarrazões (id. 215262193), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRISCILLA GIROTTO SIMONI
contra decisão proferida em Inventário e partilha nº 1003135-50.2021.8.11.0045 - 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que deferiu a tutela antecipatória para nomear a agrava NOELY TEREZINHA RUFATTO como inventariante dos bens do espólio, objeto dos autos de origem.

A família é a base da sociedade e, por isso, recebe proteção especial do Estado, sendo certo que a Constituição reconhece a união estável como entidade familiar, preconizando:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”

Em observância a esse preceito constitucional, nosso Código Civil, em seu art. 1.723, também atribui à união estável, entre pessoas de mesmo sexo ou não (conforme recente julgado do STF, ADI 4277/DF e ADPF 132/RJ), o "status" de entidade familiar, cuja configuração é verificada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Comentando exatamente o art. 1.723 do C. Civil, ensina o saudoso Prof. Caio Mário da Silva Pereira:

"Coerente com a caracterização de união estável prevista na Lei nº 9.278/96, o Código de 2002 exige, no art. 1.723, que a união seja 'pública, contínua, duradoura', objetivando a 'constituição de família', sem fixar um prazo mínimo para se constituir entidades familiares, no que agiu com bom senso o legislador. Admite, finalmente, a caracterização da união estável no caso de pessoa casada e separada de fato, ao declarar, no § 1º do art. 1.723, que 'a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato', ou seja, na hipótese de se comprovar que a pessoa vive um relacionamento consolidado com o novo companheiro, após a separação de fato, mesmo que não tenha sido desfeita a sociedade conjugal, ou mesmo, o vínculo pelo divórcio ou anulação do casamento, ou ainda, pela morte do cônjuge. Os demais 'impedimentos' obstam o reconhecimento da 'entidade familiar' estabelecida, constitucionalmente. Os impedimentos matrimoniais, conhecidos anteriormente como dirimentes públicos' no Código de 1916 (art. 183, incisos I a VIII), identificados no Código de 2002 como 'Impedimentos' (art. 1.521), devem afastar a caracterização da união estável, com exceção expressa daquela união que envolve pessoa casada, mas separada de fato. Neste aspecto, o legislador de 2002 solucionou a questão ao reconhecer a possibilidade da união estável à pessoa que 'se achar separada de fato', concedendo a ela os efeitos jurídicos da união estável.”
(Instituições de Direito Civil, Vol. V, Direito de Família, 14ª ed., Forense, p. 545/546).

Apesar de o Código Civil reconhecer, em observância à Constituição da República, a união estável como entidade familiar, não se deve olvidar que a constituição desta é vedada se constatado algum dos impedimentos para o casamento elencados no art. 1.521 do C.C., exceto em se tratando de pessoa casada que esteja separada de fato ou judicialmente.

Ou seja, a união estável somente se constituirá se houver convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, inexistir causa de impedimento ao casamento e se a pessoa casada estiver separada de fato ou judicialmente.

No casos dos autos, sintetizou o magistrado
a quo:

“(...) a terceira interessada Noely Terezinha Rufatto, firmou Escritura Pública Declaratória, declarando conhecimento da venda do lote urbano n. 05 da quadra n. 98, situado no loteamento cidade velha neste município pelo falecido João Simoni Neto ao Sr. Eli Kanopf, tendo obtido como forma de pagamento R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o Lote nº 29 (vinte e nove), da quadra nº 999 (novecentos e noventa e nove), com área total de 47.250,00 m2 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta metros quadrados), denominado RESIDENCIAL MARIA OLÍVIA. Informando ainda, que exerce a posse do imóvel lote n. 29.

No ponto, intimada a inventariante sobre a existência de suposta companheira do autor da herança a inventariante apenas se limitou a dizer que não tinha conhecimento de sua existência. Entretanto, não contestou a Escritura Pública Declaratória por ela firmada, tendo inclusive, manifestado concordância na substituição do imóvel lote n. 05, da quadra n. 98, pelo lote n. 29, da quadra n. 999, no acervo de bens do espólio.

Pelos documentos apresentados nos autos comprovam a alienação do imóvel identificado na matrícula nº 30.967 do CRI de Lucas do Rio Verde, tendo o falecido João Simoni Neto entabulado Contrato de Compra e Venda de Imóvel Com Cessão de Direitos e Obrigações com o terceiro interessado (promitente comprador) Eli Kanopf, em 09/05/2018 (anteriormente ao óbito), sem, contudo, ter transferido a propriedade do imóvel o que foi feito mediante determinação judicial nestes autos.

Diante disso, o imóvel lote n. 29, da quadra n. 999, sob matrícula nº 37.107, foi incluído nos autos em substituição do inicialmente indicado, sendo objeto de partilha entre os autores filhos do falecido.

Ainda, o Sr. Wilson José dos Santos, síndico do prédio onde a Sra. Noely reside, imóvel lote n. 29, informou ao Id. 136266246, que conheceu Noely Terezinha Rufatto e o falecido João Simoni Neto, no ano de 2018, quando então o casal passou a frequentar o condomínio, pois estavam dando andamento nas obras de um apartamento que após seu término passaram a residir.

Ainda, que todos do condomínio e inclusive ele acreditavam que eram casados, pois se apresentavam como marido e esposa, que ao tempo do falecimento de João, o casal convivia no mesmo imóvel, apartamento localizado no condomínio Maria Olivia, no qual o declarante é síndico. Ainda, que todas as vezes que se realizou assembleias, reuniões, João pouco participava, de modo que a Sra. Noely sempre estava presente.

Neste sentido, consta da Nota Fiscal acostada ao Id. 136265640, o endereço do “de cujus”, na data de 28/07/2020, como sendo Av. Brasil, Cond. Maria Olivia Apto, 005, Alvorada III, Lucas do Rio Verde-MT, ou seja, no mesmo endereço que Noely reside até a presente data.

Ademais, extrai-se dos autos que o casal convivia junto antes mesmo desta data. Corroborando com isso, colhe-se do documento CNIS – Cadastro Nacional de Informações Social, expedido na data 09/12/2012, que consta o endereço de Noely como sendo rua Cedro 189-S, Jardim Primavera, Lucas do Rio Verde, bem como no Boletim de Ocorrência registrado na data de 22/01/2013, pelo falecido João Simoni Neto, consta como sendo seu endereço rua Cedro, n. 189-S, do mesmo modo a Comunicação de Indeferimento do pedido de benefício previdenciária em favor de João por incapacidade Laborativa, datado de 11/05/2015, constou o mesmo endereço de Noely, ou seja, rua Cedro 189 S, Jardim Primavera, da mesma forma constou da nota fiscal expedida pela loja Martinello na data de 24/04/20214, o endereço do falecido rua Cedro, 189 S, ou seja o mesmo endereço de Noely.

Ademais, consta do Termo de Adesão Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações realizado pelo extinto João Somini Neto, o endereço do falecido como sendo rua Cedro, n. 189 S, Jardim Primavera, e o endereço de email noely_rufatto@hotmail.com.

Não bastasse, a requerente Noely trouxe aos autos cópia do Contrato de seguro veicular em nome de João Simoni Neto, onde consta como condutora a autora. Cópia de contrato de prestação de serviço datado de 31/05/2015, onde consta do endereço do “de cujus”, Cedro, n. 189 S, Jardim Primavera. Consta da cópia da petição inicial acostada ao Id. 136265639, referente a uma ação de exoneração de alimentos que figura os autores como requeridos, onde o “de cujus” narrou que possuía uma esposa, que ajudava na mantença da casa.

A par disso, restou demonstrado que o extinto João Simoni Neto e Noely Terezinha Rufatto, residiam juntos anos antes da data do óbito de João, sendo demonstrado pelas fotos do casal juntos datada de 08/05/2011, fato corroborado pela declaração de Mauri Simoni, irmão do falecido João Simoni ao Id. 136266244, onde declara que ambos conviviam desde o ano de 2011 até o falecimento acorrido em 2021, colaciono trecho da declaração (...)”

Tais pontuações se confirmam com os documentos apresentados nas contrarrazões (id. 215262193).

Assim, verifica-se a possibilidade do reconhecimento de união estável nos autos do inventário, não havendo a necessidade de juntada de outras provas, ao que tudo indica.

Pelos documentos trazidos pela agravada torna-se perfeitamente possível que a análise do reconhecimento da união estável ocorra nos autos do inventário.

Como já foi decidido pelo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido."
(REsp 1685935/AM - Relª. Min. NANCY ANDRIGHI - DJe 21.08.2017).

Além disso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ELEMENTOS NÃO SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – REMESSA À VIA ORDINÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. “O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.” (STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol. 273 p. 515).”
(N.U 1017590-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS PROBANTES E CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo, bem como inexistir litigiosidade capaz de impedir seu reconhecimento.”
(TJ-MS - AI: 14152331320218120000 MS 1415233-13.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 03/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL - DOCUMENTOS HÁBEIS - ANUÊNCIA DO OUTRO HERDEIRO - AUSÊNCIA DE ANIMOSIDADE - DESNECESSIDADE DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO - O artigo 612 do Código de Processo Civil, prevê que sejam sanadas todas as questões de fato e de direito que possam ser provadas documentalmente, nos autos do inventário, devendo ser remetidas às vias ordinárias somente as questões de alta indagação. - Os documentos trazidos são suficientes para que a análise do reconhecimento da união estável se dê nos autos do inventário, vez que a agravante figura como dependente do de cujus junto à previdência social, bem como ambos tiveram um filho, e que este, único outro herdeiro, anui expressamente com o reconhecimento incidental da união estável, não restando qualquer litigiosidade impeditiva, o que é suficiente para o reconhecimento incidental da união estável nos autos do inventário."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.056851-3/001 - Rel. Des. Carlos Roberto de Faria - DJe 15.06.2018).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024